Tribunal: CARF
Processo: 16004.001227/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001227/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
FRIG' WEST FRIGORIFICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/07/2010
RECURSO SEM OBJETO. NÃO CONHECIMENTO
Se a matéria apresentada já foi apreciada na decisão de piso de forma favorável
ao contribuinte e sem possibilidade de reexame por Recurso de Oficio, não há
motivos para conhecer do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-48.432 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL-
AIOP DEBCAD no 37.293.980-5. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/07/2010
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001227/2010-52
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2010-52

A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo por qualquer modalidade processual,
antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto de demanda
administrativa, importa em renúncia ou desistência de eventual recurso interposto em
via administrativa.
MULTA
APLICADA.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DESTINADOS A PREVENIR A DECADÊNCIA.
Não se aplica a multa de ofício na constituição de crédito tributário relativo a tributo de
competência da União quando sua exigibilidade estiver suspensa por decisão judicial
proferida antes do início de qualquer procedimento fiscal de ofício a ele relativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 12/2008 a 07/2010,
refere-se às contribuições destinadas à outras entidades e fundos (SENAR), não recolhidas pela
empresa, incidentes sobre o valor de comercialização do produto rural. (Relatório Fiscal e-fls. 13
a 16).
A ciência do lançamento foi em 21/10/2010 (e-fl. 01).
A impugnação foi apresentada em 24/11/2010 (e-fls. 176 a 195), alegando,
conforme relatório da DRJ que:
(...)
3.3. “A Impugnante, entendendo pela inconstitucionalidade da contribuição ao
FUNRURAL, ingressou no Judiciário, por meio de Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídico-Tributária com pedido de Tutela (processo n°
2009.34.00.008771-3, 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) com o
fim de determinar, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da contribuição ao
FUNRURAL, desobrigando-a da retenção e desconto do tributo na aquisição de bovinos
para abate de empregadores rurais pessoas físicas e, ao final, que fosse declarada a
inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a Impugnante o desconto e
recolhimento de FUNRURAL”.
3.4. “Nesta esteira, a Impugnante obteve tutela perante o TRF 1a Região, bem como
decisão favorável em sede de sentença, desobrigando-a da retenção e pagamento da
contribuição ao FUNRURAL”.
3.5. Defende a impossibilidade de aplicação de multa agravada e reproduz
jurisprudência favorável aos seus argumentos.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 152 a 160) e decidiu pela improcedência
da impugnação quanto a matéria em que não houve renuncia ao contencioso administrativo e não
conhecer da matéria sub judice, em face da renuncia, mantendo o crédito tributário exigido com
a exclusão do valor da multa de ofício.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/09/2012 (e-fl. 165). Em 25/10/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 168 a
176.
No mérito arguiu que deve ser afastada a multa de 150% por não ter havido causa
para a incidência.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2010-52

A decisão da DRJ exonerou crédito tributário relativo a multa de ofício em valor
de R$ 236.556,65, e consignou à fl. 161 que a exclusão só poderia ocorrer ao término do trâmite
administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade.
A única questão que foi trazida à reapreciação deste Conselho foi a aplicação da
multa agravada de 150%.
Todavia, a questão já foi decidida na instancia de piso com decisão favorável ao
contribuinte:
20. Em respeito aos dispositivos transcritos acima e diante do relato da autoridade fiscal
que houve omissão das informações em GFIP, não há como dar razão à impugnante em
seus argumentos, uma vez que não foi relatado a ocorrência de fraude e sim, em tese, de
sonegação.
21. Verifica-se, ainda, que a doutrina e a jurisprudência trazidas à colação pela defesa
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
22. No entanto, cabe destacar o disposto no artigo 63 da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, a
seguir transcrito.
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.”
23. No mesmo sentido, a Portaria 383, de 12 de julho de 2010, atribuiu efeito vinculante
a súmula n° 17 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com o
seguinte entendimento:
Súmula CARF no 17 “Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2010-52

na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.”
24. No presente caso, tem-se que a medida liminar, favorável à impugnante, deferida
em 23/04/2010, seguida do agravo de instrumento com decisão em 28/04/2010,
deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar a exigibilidade
da contribuição social questionada nos autos de origem e o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, proferido em 04/03/2011, confirmando aquela
primeira decisão, impediam a imposição de quaisquer penalidades quando da
constituição do crédito tributário com exigibilidade suspensa, em 21/10/2010, para
fins de prevenir a decadência. (grifei)
25. Desta forma, deve ser excluída, pelo setor competente responsável pela cobrança
do crédito da Delegacia de jurisdição do contribuinte, a multa de ofício imposta no
presente auto de infração.
A decisão não só afastou a exigência da multa de ofício qualificada (150%), como
foi além, afastou a incidência de toda a multa de oficio (75%) sob o argumento que se trata de
auto-de-infração para prevenir decadência lavrado contra um contribuinte que possuía medida
judicial que determinada a suspensão do crédito tributário.
A exclusão do crédito tributário, no valor de R$ 236.556,65, é inferior ao limite
disposto na Portaria MF no 63, de 2017 (maior que R$ 2.500.000,00), tal exoneração não é
passível de reapreciação neste Conselho, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972
– PAF, sendo portanto definitiva em âmbito Administrativo.
Deste modo, não há objeto a ser apreciado no presente Recurso, motivo pelo qual
não conheço dele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 197
DF CARF MF
Original